Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703202-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME AGRAVADO: GIRLANE MARIA FERREIRA FLORINDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREI ANDRADE MARTINS - ME contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0744289-36.2022.8.07.0001) ajuizada por GIRLANE MARIA FERREIRA FLORINDO contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, e ANDREI ANDRADE MARTINS – ME. A decisão agravada deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, até o limite do valor de R$ 81.326,30, correspondente ao montante vertido pela requerida em favor da segunda ré (ID 144056834): “Observe a parte demandante, em suas ulteriores manifestações, o correto endereçamento das petições dirigidas ao Juízo. Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 143533994, bem como já tendo sido recolhidas as custas de ingresso (ID 143387505 e ID 143387506), recebo a emenda, consolidada na peça de ID 143805678, e passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, movida por GIRLANE MARIA FERREIRA FLORINDO em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, partes qualificadas nos autos. Descreve que, em outubro de 2019, teria sido contatada por um preposto da segunda requerida, que, afirmando-se correspondente do primeiro réu, ofertou-lhe a entabulação de um negócio, que lhe proporcionaria a redução das parcelas havidas em relação a um empréstimo consignado contratado junto a uma outra instituição financeira (Banco do Brasil S/A). Aduz que a referida avença consistiria na contratação, pela autora, de um novo mútuo, junto ao primeiro requerido (BANCO ITAÚ S/A), com a intermediação do terceiro réu, no valor de R$ 84.221,52 (oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), montante que teria sido transferido à segunda ré, a quem competiria o depósito mensal de quantia superior, destinada ao pagamento, em compensação, das parcelas do mútuo contratado, beneficiando-se a autora da diferença correspondente. Relata ter aderido à proposta, firmando instrumento particular de cessão de crédito/débito (ID 143387517), tendo, em atendimento à solicitação da segunda ré, promovido a transferência eletrônica do valor de R$ 81.326,30 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos), para viabilizar a concretização do negócio. Alega que o representante da segunda demandada teria solicitado à autora que aguardasse o encaminhamento, pelo primeiro réu, de um outro contrato, referente ao mútuo contraído com a instituição financeira, o que jamais teria ocorrido, tendo constatado, no mês de dezembro de 2019, a presença de descontos em seu contracheque referente a dois empréstimos distintos. Afirma que, posteriormente, a segunda ré teria deixado de promover o depósito das parcelas voltadas à quitação do novo mútuo contraído, acreditando, assim, ter sido ludibriada nas negociações. Reclamou, a título de tutela de urgência, o sobrestamento da cobrança das mensalidades decorrentes do contrato de empréstimo bancário, firmado com o primeiro requerido (BANCO ITAÚ S/A), por força da alegada operação fraudulenta, levada a efeito pela segunda requerida, além do arresto de bens de propriedade dos demandados, a fim de assegurar o ulterior adimplemento das obrigações. Feito o relato do necessário, decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, conforme se extrai do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da segunda requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo da demandante, tê-la-ia persuadido a celebrar o contrato acostado em ID 143387517, cujo inadimplemento, portanto, já seria previamente engendrado. Defendeu, assim, a ocorrência de uma operação fraudulenta, a resultar em prejuízos, de ordem material e moral, cuja reparação reclama nesta sede. Nesta sede inaugural, coligiu aos autos o extrato bancário de ID 143390247, através do qual demonstrou ter vertido, em favor da segunda ré, mediante operação de transferência bancária, a quantia de R$ 81.326,30 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos), inferindo-se, assim, a correspondência entre os valores e os sujeitos designados nos instrumentos de ID 143387517 (instrumento de cessão de crédito) e ID 143387524 (instrumento de contrato de mútuo bancário), em que teriam sido aperfeiçoados os contratos, com a intermediação do terceiro requerido (ANDREI ANDRADE MARTINS - ME), que, no instrumento negocial de ID 143387524, se apresentaria com outra razão social. Por sua vez, as atas notariais acostadas em ID 143387529 e ID 143387531 são elucidativas quanto aos diálogos travados entre a requerente e os prepostos da segunda ré, que teriam, supostamente, lhe compelido a realizar a negociação fraudulenta. Outrossim, os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pela contraparte. Nesse contexto, viável concluir, em exame perfunctório, que as alegações autorais, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, vez que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aqueles acostados aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período (pirâmide financeira). Relevante gizar que a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem os negócios, da qual se vislumbra incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da segunda demandada, suficientes a assegurar a reversão do valor vertido, caso venham a ser desconstituídos os contratos firmados, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo. Tal circunstância se corrobora pela existência, revelada a partir das consultas realizadas junto ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, de diversas ações promovidas em face da segunda e do terceiro requeridos, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha a requerente, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo, correspondente ao valor vertido, para viabilizar a responsabilização da parte lesante. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Por fim, no que se refere à instituição financeira demandada (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.), afigura-se descabida, sobretudo neste momento preambular, a adoção da medida liminarmente vindicada. Isso porque, o negócio que com ela teria sido alinhavado estaria apartado, em princípio, daquele firmado com a segunda ré, de modo que a eventual existência de conluio entre prepostos eventualmente comuns a ambas, com o desiderato de lesar a requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação ao negócio firmado com o Banco Itaú S/A, aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto ao contrato de empréstimo consignado, firmado com o primeiro réu, consubstanciado no documento acostado em ID 143387524, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição das obrigações dele decorrentes, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza do contrato especificamente firmado. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe, ao menos em parte, probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, até o limite do valor de R$ 81.326,30 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos), correspondente ao montante vertido pela requerida em favor da segunda ré. Cientifique-se a parte autora, por suas advogadas. Após, aguarde-se a execução da diligência”. Em suas razões (ID 43179559), o agravante afirma que o montante de R$ 81.326,30 foi transferido pela própria agravada em favor da empresa CREDBRAZ. Alega que sua participação foi de mera intermediadora, ou seja, a empresa ANDREI ANDRADE MARTINS ME está abaixo do banco e, como correspondente bancária, realiza contratação com agentes autônomos, pessoas físicas ou jurídicas, no caso, a empresa CREDBRAZ, que angaria os contratos de empréstimos dos interessados. Informa que o seu papel é tão somente, intermediar o primeiro contato entre o cliente e a instituição financeira. Assevera que uma vez que os valores foram transferidos pela parte agravada, por mera liberalidade, à empresa CREDBRAZ, não pode a parte agravante ser penalizada com a constrição no valor de R$ 9.084,11, sem que sequer tenha participado na negociação realizada entre a agravada e a empresa CREDBRAZ. Assim, requer seja concedida antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão das medidas constritivas/restritivas sobre as contas de titularidade da parte agravante, conforme artigo 678 do CPC. No mérito, requer a total procedência do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal. Por meio da decisão de ID 43188254, o agravo de instrumento foi considerado inadmissível, uma vez que foi interposto depois de expirado o prazo regular de 15 dias úteis, contados a partir de 07/12/2022. Nas razões do agravo interno, o recorrente assevera que, apesar de a decisão agravada (prolatada no 1o grau) ter sido publicada no DJe em 06/12/2022, à época da publicação a parte agravante ainda não integrava a lide, já que a decisão foi proferida "inaudita altera pars, e no seu teor sequer foi determinada a citação das partes requeridas para ciência da decisão”. Aduz que somente teve ciência da ação em virtude do bloqueio judicial em suas contas, através do sistema SISBAJUD, ocorrido em 13/12/2022, devendo o dia subsequente, 14/12/2022, ser considerado o termo inicial do prazo para recorrer (ID 44082954). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 45103848). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID 144056834 na origem, publicada em 06/12/2022, que deferiu em parte a tutela de urgência em favor da autora. À época da comunicação, o agravante ainda não integrava a lide, vez que ainda não citado, somente tendo ciência do ato em 13/12/2022, em virtude do bloqueio judicial em suas contas, através do sistema SISBAJUD. Assim, o prazo de 15 dias úteis para interposição de agravo de instrumento somente teve seu início em 14/14/2022, finalizando-se em 06/02/2023, de modo que quando da interposição do recurso, em 03/02/2023, o agravante ainda estava no prazo legal. Ou seja: o recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID 43173594). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Ante o exposto, com base no art. 1.021, § 2o, CPC, reconsidero a decisão de ID 43188254 para considerar o agravo de instrumento tempestivo e, portanto, admissível. Passa-se à análise do pedido de liminar do agravo de instrumento. Segundo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de reparação de danos materiais e morais, movida pela agravada em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e ANDREI ANDRADE MARTINS – ME, agravante, em que pugna pelo arresto de bens dos réus até o valor de R$ 84.221,52 e acréscimos, por terem, em conluio, se enriquecido ilicitamente e causado prejuízo material sofrido pela autora (ID 143384424 na origem). Os fundamentos apresentados pela parte autora nos autos de origem são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou instrumento particular de cessão de crédito/débito (ID 143387517), extrato bancário, através do qual comprova a transferência, em favor da segunda ré, da quantia de R$ 81.326,30 (ID 143390247), do qual se observa a correspondência entre os valores e os sujeitos designados nos instrumentos de cessão de crédito (ID 143387517) e de contrato de mútuo bancário (ID 143387524), em que teriam sido aperfeiçoados os contratos, com a intermediação do agravante (ANDREI ANDRADE MARTINS - ME), que, no instrumento negocial de ID 143387524, se apresenta sob outra razão social (LA PROMOTORA DE VENDAS EIRELI). A autora ainda comprova que registrou boletim de ocorrência (IDs 143394781 a 143394785), fato que demonstra maior probabilidade do seu direito diante das consequências legais dessas condutas. Ademais, o risco ao resultado útil do processo também se verifica presente, justificando-se pela incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, caso procedentes os pedidos autorais, de recursos, de propriedade dos réus para assegurar a reconstituição do patrimônio da autora. Portanto, não há reparo na decisão agravada, já que a tutela de urgência foi concedida porque presentes os elementos previstos no artigo 300 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/02/2020). Registre-se que o fato de o agravante constar como correspondente bancário responsável pela intermediação afasta a possibilidade de suspensão das medidas constritivas/restritivas sobre as contas de sua titularidade, diante dos indícios, em análise inicial, do conluio entre as partes rés no processo de origem para lesarem a autora. Além disto, a análise da medida da responsabilidade de cada parte envolvida demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do agravante ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não há elementos para a antecipação pretendida pelo recorrente. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator